Tribunal: TCU
Processo: 002.980/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8382/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I; 11 e 43, I, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso I, e 197 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em levantar o sobrestamento dos autos e considerar tacitamente registrados em 20/4/2023 e 12/6/2023 os atos 9102/2018 e 19678/2018, iniciais de concessão de pensões civis instituídas por Amauri Pinto Gouveia (CPF XXX.425.407-XX) e Adilson Magalhães de Oliveira (CPF XXX.910.267-XX). 1. Processo TC- Processo 002.980/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jose Leonicio de Oliveira (XXX.151.817-XX); Maria Alice de Jesus Schone (XXX.588.807-XX); Marinete Gouvea da Silva (XXX.289.377-XX); Marlene Esteves Gouveia (XXX.610.337-XX); Natalina de Jesus dos Anjos Oliveira (XXX.849.387-XX); Nilda do Espirito Santo Vizinho (XXX.834.547-XX); Raquel de Oliveira Thederich (XXX.321.387-XX); Rosimarcia da Silva Loureiro (XXX.076.907-XX); Tania Maria da Silva Oliveira (XXX.465.347-XX); Thereza Regina Werneck Richa (XXX.908.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.